Tribunal: TJSP
Processo: 1005277-32.2023.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Ação revisional - contrato bancário - prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil - juros remuneratórios - abusividade das taxas de juros contratadas - incidência das taxas médias de mercado - Súmula no 530 do STJ - restituição simples do indébito - perícia para aferição contábil de risco - questões que não alterariam a conclusão quanto à causa de pedir - cerceamento de

Ementa:
Ação revisional - contrato bancário - prazo prescricional de 10 anos previsto no art. 205 do Código Civil - juros remuneratórios - abusividade das taxas de juros contratadas - incidência das taxas médias de mercado - Súmula no 530 do STJ - restituição simples do indébito - perícia para aferição contábil de risco - questões que não alterariam a conclusão quanto à causa de pedir - cerceamento de defesa não configurado - ação julgada parcialmente procedente - recurso do autor parcialmente provido - recurso da ré improvido.